Tribunal: TJES
Processo: 0002062-15.2019.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002062-15.2019.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELEOVANI PEREIRA ALEXANDRE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002062-15.2019.8.08.0045

APELANTE: ELEOVANI PEREIRA ALEXANDRE

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta por
E
leovani Pereira Alexandre
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando-o nas sanções do
artigo 157, § 3º,
inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal
,
a
pena de
13 (treze)
anos e
6
(
seis
) meses de reclusão, em regime inicial
fechado,
bem como o pagamento de 9 dias-multa.

Narra a denúncia que no dia 09 de junho de 2019, por volta das 02h00min, no Córrego Rancho Alto, zona rural de São Gabriel da Palha, o apelante, em companhia de um terceiro não identificado, subtraiu para si a motocicleta Honda Biz e o celular da vítima Rogério de Paula Ferreira dos Santos, mediante grave ameaça e violência, não causando-lhe sua morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme a peça vestibular, a vítima foi abordada ao sair de casa, pelo apelante mediante o uso de uma faca em seu pescoço e a ameaça de que se reagisse iria matá-la. Assim, obrigou a vítima a pilotar a motocicleta sentido Fazenda Ferreira e Três Pontões.

A exordial ainda aponta que o apelante após determinar à vítima que parasse a moto e descesse do veículo, jogou a vítima no chão e pisou em sua garganta, enquanto o outro indivíduo pedia para apenas pegar a moto e ir embora.

Nesse contexto, o apelante afirmou que mataria a vítima pois ela viu seu rosto e o indivíduo não identificado mencionou o seu nome. Assim, começou a pisar ainda mais na garganta da vítima e em seu peito, desferindo-lhe vários socos e chutes por todo seu corpo, enquanto a vítima permaneceu imóvel se fingindo de morto.

Nas suas razões recursais
pugna em síntese:
(I)
pela desclassificação para roubo simples (art. 157,
caput
, CP) ou
(II)
para roubo qualificado pela lesão corporal grave (art. 157, §3º, inciso I, CP). Ainda, pugna
(I
I
I)
pela redução da pena-base em seu mínimo legal.

Este é o breve Relatório. Passo a analisar os pedidos.

Como visto, não houve impugnação em relação à condenação perpetrada, mas tão somente quanto ao tipo penal que se entende adequado, se latrocínio tentado, ou se roubo tentado.

Desta forma, passo à análise das provas, como forma de dirimir esta questão.

Como é sabido, para a configuração do latrocínio, o agente tem a
intenção direta
de ceifar a vida da vítima, ou, ao menos,
assume o risco
de produzir este resultado, com o propósito de
subtrair a
res
para si
. Nesse sentido, vejamos o entendimento da jurisprudência:

[...]
Inviável a desclassificação da tentativa de latrocínio para o crime de roubo simples quando, do conjunto probatório, constata-se que os agentes possuíam animus necandi ou, pelo menos, assumiram o risco do resultado morte
, no momento em que tentaram subtrair bens das vítimas utilizando-se de uma arma de fogo devidamente municiada e, durante a ação, desferiram disparo na direção de uma das vítimas, não alcançando o resultado letal por motivos alheios a sua vontade. [...] (TJDF, 00028481220198070005 DF 0002848-12.2019.8.07.0005, Rel. Des. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, julgado em 10/06/2021, Publicado no PJe 22/06/2021)

[...]
O entendimento das instâncias ordinárias convergem com a posição desta Corte Superior, que "tem admitido a figura do latrocínio tentado quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade"
. (RvCr 4.726/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe16/12/2019.) [...] (STJ, AgRg no HC n. 700.651/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022)

No caso dos autos, verifica-se que todo o conjunto probatório deixa claro que o apelante realmente possuía a intenção de ceifar a vida da vítima. Senão vejamos.

Verifica-se que as
declarações da vítima em sede policial e judicial
foram firmes e uníssonos:

[...] Que na madrugada de sábado para domingo dia 08 para 09/06/2019, por volta das 01:20h, ao sair de sua residência localizada no córrego Rancho alto, zona rural deste município, para irrigar suas lavouras de café, assim que montou em sua motocicleta Honda biz de placa mrw9879, foi abordado pelo autor ELEOVANE PEREIRA ALEXANDRE, vulgo Manchinha, que de posse de uma faca, colocando a arma no pescoço do declarante, ordenou que descesse pilotando a moto sentido fazenda ferreira e três pontões; Que cerca de um quilometro após o autor mandou que o declarante parasse sua moto,
passando agredi-lo com golpes em sua cabeça, face; Que o declarante caiu no chão e o autor pisou em seu pescoço e tórax; Que a todo momento ELEOVANI falava em matar o declarante; Que outra voz não identificada falou "DEIXA O CARA MANCHINHA, NOS SO QUEREMOS A MOTO DELA"
, [...] ; Que teme por sua vida e integridade física; [...] (termo de declaração, sede extrajudicial, fl. 15)

[...] Que estava em uma festa com sua esposa e seu enteado; Que o réu também estava neste local e quando estavam saindo da festa o acusado pediu carona para seu enteado; Que disse que seu enteado não poderia dar carona porque naquela noite ainda precisavam molhar o café; Que em seguida foi para sua residência e que mais tarde, ao sair para ir trocar o setor da irrigação foi abordado por um indivíduo; Que o reconheceu de imediato como sendo Eleovani Pereira Alexandre; Que o acusado estava de posse de uma faca e que ao rendê-lo disse: “Me leva para baixo, calado”; Que saíram de moto e após percorrido cerca de 01km de distância, o réu ordenou que parasse; Que ao descer da motocicleta o acusado disse que a levaria e perguntou se a vítima tinha o reconhecido, tendo esta dito que não; Que em seguida uma pessoa disse “Machinha vamos embora, a gente só quer a moto”;
Que então Eleovani disse que agora teria que matar a vítima, pois ela sabia seu nome; Que Eleovani começou a agredi-lo com golpes na cabeça e na face (socos e um pedaço de pau) e colocou uma faca em seu pescoço; Que depois Eleovani o jogou o chão e pisou em seu pescoço; Que por fim, Eleovani o empurrou de morro abaixo,; Que então fingiu estar morto para que ele cessasse as agressões e fosse embora;
Que Eleovani levou sua motocicleta e seu aparelho celular; Que a vítima ficou um tempo naquele local caída e só depois foi para sua casa; [...] Que ficou muito abalado após os fatos; Que não consegue mais sair de casa à noite. [...] (termo de declaração, em juízo, fl. 104)

Se por um lado, as declarações da vítima mantiveram-se no mesmo sentido tanto em sede policial quanto em sede judicial, por outro, verifica-se que as informações dispostas nos interrogatórios divergem em sede policial (fl. 22) e em sede judicial. Isso porque inicialmente ele negou o envolvimento no crime, enquanto em seu interrogatório judicial (fl. 115/116) confessou parcialmente os fatos, afirmando que apenas “deu umas porradas” na vítima e, apesar de confirmar que carregava consigo uma faca, negou ter colocado no pescoço da vítima.

Insta salientar que a palavra da vítima em crimes patrimoniais possuem especial relevância probatória, visto que a ação delitiva é praticada na clandestinidade. Nesse sentido:

[...] Ressalta-se, ainda, que "
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). [...] (STJ, AgRg no AgRg no AREsp: 1681146 PR 2020/0067543-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020)

Logo, firmes as declarações da vítima, corroborado com as demais provas dos autos, o acervo probatório é coeso para demonstrar a prática do crime de latrocínio na forma tentada.

O que se nota é que
o apelante tentou ceifar a vida da vítima
por ela ter o reconhecido
, atingindo-a em
pontos vitais, como cabeça, pescoço e tórax
, inclusive apenas parou de golpeá-la quando a
vítima fingiu estar morta
e ainda assim, o réu a
empurrou morro abaixo
, a fim de garantir a sua empreitada criminosa.

Tais circunstâncias demonstram a
nítida intenção em ceifar a vida da vítima
com o fim de perpetrar a subtração patrimonial.

Portanto, não havendo dúvidas acerca da configuração do crime de latrocínio tentado, a condenação deve ser mantida. Não havendo o que se falar em pela desclassificação para roubo simples ou para roubo qualificado pela lesão corporal grave.

Prosseguindo, passo à análise da
dosimetria da pena.

Na primeira fase
, verifico que o juízo
a quo
valorou concretamente
as circunstâncias judiciais do artigo 59, fixando a pena base em
2
5
(vinte e
cinco
) anos de reclusão
. Isso porque pesa em desfavor do apelado:
antecedentes
criminais, motivos do crime,
circunstâncias
do fato e consequências
do crime.

Isso porque seus

antecedentes criminais
são maculados, tendo o magistrado de primeiro grau considerado a ação penal nº 0003405-56.2013.8.08.0045 (Guia nº 16027) para valorar negativamente a mencionada circunstância judicial.

Além disso, os
motivos do crime

também merecem reprovação, não só pela negativa da vítima em dar uma carona ao apelante, mas também por ela ter o reconhecido no momento do delito.

As
circunstâncias do crime

devem exasperar a pena-base uma vez que o apelante se aproveitou para cometer o crime de madrugada, no momento em que a vítima saiu de casa para trocar o setor de irrigação. Além disso, foi necessário a vítima se fingir de morta para que o réu cessasse as agressões.

As
consequências do delito

também merecem exasperação, visto que o crime abalou a vítima de modo que ela não sai mais de casa à noite, ficando com muito medo.

Logo, observada a necessidade de exasperar negativamente as quatro circunstâncias judiciais, utilizando a fração de 1/8 para cada circunstância, a pena-base deve esta permanecer intacta.

Nesse sentido:

[...] Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 3. Consoante a jurisprudência dominante deste Tribunal, no sentido de valorar a pena-base de maneira motivadamente discricionária, ressalvados apenas os casos de manifesta ilegalidade ou grande desproporcionalidade, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial sopesada negativamente. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp: 1919606 PR 2021/0030764-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

Na segunda fase
, o juízo
a quo
observou a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, não compensou integralmente em razão da multireincidência do apelante (guias nº 2161251, nº 169062, nº 193347 e nº 190254), conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC n. 714.505/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). Assim a pena intermediária foi fixada em 27 anos de reclusão.

Na
terceira fase
, reconhecida a causa de diminuição da tentativa (art. 14, inciso II, CP), o magistrado de primeiro grau reduziu a pena em 1⁄2, fixando a pena em definitivo em 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Portanto,
não há modificações a serem realizadas na dosimetria da pena
.

Sendo assim, conheço do recurso interposto e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO. LATROCÍNIO
TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA ROUBO SIMPLES
OU ROUBO QUALIFICADO.
IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO.
dosimetria da pena. REDUÇÃO PENA. Incabível.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Segundo o entendimento majoritário da doutrina, deve incidir o delito de latrocínio tentado quando o agente atenta contra a vida da vítima com o fim de subtrair-lhe os bens. No caso dos autos, a intenção do agente em ceifar a vida da vítima restou evidente, tendo em vista os golpes em pontos vitais, como cabeça, pescoço e tórax, inclusive apenas parou de golpeá-la quando a vítima fingiu estar morta e ainda assim, a empurrou morro abaixo, a fim de garantir a sua empreitada criminosa.

2.
Mantido os critérios adotados pelo magistrado de primeiro grau na dosimetria da pena, tendo em vista que a pena-base foi fixada em patamar razoável, sendo valorada de maneira proporcional.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.